Tribunal: TCU
Processo: 021.163/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10847/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado o ato de concessão de aposentadoria a Nelci José Donadel, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha/RS e submetido a este Tribunal para registro. considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas identificaram a inclusão irregular nos proventos da vantagem Adicional de Gestão Educacional - AGE, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado (2002.71.02.007307-1/RS - CNJ 5004458- 69.2014.404.7102) - 3a Vara Federal de Santa Maria/RS); considerando o entendimento de não ser possível a inclusão da gratificação AGE na base de cálculo de incorporação de quintos de Cargos de Direção - CDs, em razão de expressa vedação no art. 3o, §1o, da Lei 8.911/1994; de igual modo, não ser permitida a inclusão do AGE nos quintos de FG, no período 9/4/1998 a 28/8/2000, porquanto os quintos de Funções Gratificadas - FGs foram transformados em valores fixos (VPNI) em 1997, data anterior à criação do AGE, que se deu em 9/4/1998, não cabendo alteração de sua forma de cálculo após a conversão da vantagem em VPNI ( Acórdão 8993/2018-TCU-Primeira Câmara e 2.444/2015-TCU-Plenário); considerando que a parcela, a despeito da ilegalidade, cabe ordenar o registro excepcional do ato em análise, conforme o disposto no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 353/2023: Art. 7o Ao apreciar os atos sujeitos a registro, o Tribunal: (...) II - considerará ilegais e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros;" considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (RE¿636.553/RS);¿ considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, na hipótese que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da unidade instrutora e do Ministério Público de Contas, em face da irregularidade apontada nos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Nelci José Donadel e, excepcionalmente, conceder-lhe registro, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato, em atenção ao decidido no RE 638.115/CE; e c) determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha/RS que dê ciência, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada. 1. Processo TC- Processo 021.163/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Nelci Jose Donadel (XXX.616.340-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha/RS que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos